Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-32.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL. CONTRATO ESTIMATÓRIO CELEBRADO ENTRE PARTE CONSUMIDORA E REVENDEDORA DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO DA CONSIGNATÁRIA CONFIGURADO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA AO CONSIGNANTE. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
II. Incontroverso que as partes, em 27 de julho de 2021, teriam celebrado contrato de venda de veículo em consignação no valor de R$ 46.000,00.
III. Contrato estimatório: o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada (Código Civil, art. 534).
IV. No caso concreto, a ausência de efetiva comprovação do adimplemento da obrigação contratual (informação de venda e pagamento do bem entregue em consignação) legitima a pretensão autoral, uma vez que a própria consignatária (empresa demandada) teria informado que se propôs a pagar o valor do veículo de forma parcelada, circunstância que, a princípio, estaria em desconformidade aos termos contratuais (ausente comprovação de ajuste prévio).
V. Por conseguinte, tem-se por impositiva a obrigação da parte requerida de ressarcir à requerente/consumidora o valor referente à venda do veículo de forma integral e imediata (R$ 46.000,00).
VI. Ônus sucumbenciais: se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (Código de Processo Civil, art. 86).
VII. Em razão da sucumbência recíproca, porém não equivalente, os honorários advocatícios devem ser redistribuídos proporcionalmente à quantidade e expressão dos pedidos obtidos pela parte. Razoável e proporcional a distribuição dos honorários à razão de 10% (dez por cento) para o apelado e 90% (noventa por cento) para o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
VIII. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.